Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-97.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[J. E. L. D. S. - CPF: 710.884.101-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINA LUCAS - CPF: 005.349.871-25 (APELANTE), JOAO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 693.196.931-53 (APELADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), ADRIANA CRISTINA LUCAS - CPF: 005.349.871-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a credora exequente. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 1000514-97.2018.8.11.0041

APELANTE: J. E. L. D. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAO EDUARDO DE SOUZA

Processo:
Cumprimento de sentença n. 1000514-97.2018.8.11.0041, da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelo interposto por J. E. L. D. S., representado pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono (art. 485, III do CPC) movido contra
José Eduardo de Souza
.

Diz que não houve inércia da parte em promover o andamento da execução e, ainda, que não houve intimação do Defensor Público que lhe assiste para que este pudesse impulsionar o feito, fato que configura nulidade e violação de prerrogativa da Defensoria.

Pede o provimento do apelo para anular a r. sentença e a suspensão das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 95774534).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id 100778966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por J. E. L. D. S., representado pela Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por abandono (art. 485, III do CPC) movido contra
José Eduardo de Souza
.

Observa-se que o presente cumprimento de sentença foi julgado extinto sem a intimação pessoal da Defensoria Pública que representa o credor exequente, em flagrante cerceamento de defesa, em razão do disposto no art. 128 da Lei Complementar n
º 80/1994, fato que leva a desconstituição da sentença.

Por oportuno, colaciona-se parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“
A pretensão recursal merece acolhimento. Em primeiro lugar, pois, a despeito do silêncio da genitora após ter sido intimada pessoalmente do representado quanto ao prosseguimento do feito, a Defensoria Pública não restou igualmente intimada pelo Juízo da efetivação daquele ato de comunicação processual, em violação à garantia concedida à instituição pela Lei n. 1.060/1950, pelo Código de Processo Civil e pela Lei Complementar n. 80/1994, obstando, desse modo, o pleno exercício de seu múnus público.

Em segundo, porque não houve requerimento do réu pela extinção do processo por abandono de causa, condição reconhecida como necessária pela jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

Outro não é o entendimento desta e. Corte estadual de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO CONCRETIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III e § 1º, do CPC devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento. 2. “a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ. ” (REsp 1752979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) 4. Recurso provido. (N.U 0000234-71.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Diante disso, impõe-se a recomendação de que a sentença prolatada com viés terminativo seja anulada e retornados os autos à origem para regular prosseguimento do feito com a manifestação das partes.

Esta Procuradoria de Justiça é pelo
PROVIMENTO
do recurso, portanto”.

A respeito, a jurisprudência:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. 1. Não pode ser extinto o processo sem que seja cumprida, antes, a intimação pessoal da parte, consoante estabelece o art. 485, §1º, do CPC. 2. No caso, como a parte autora atualizou seu novo endereço anos autos, não se justifica a extinção do processo, pois a carta de intimação foi encaminhada ao endereço anterior e
não foi intimado o Defensor Público que assiste a parte, tornando-se imperiosa a desconstituição da sentença extintiva, para que tenha curso regular a execução de alimentos. Recurso provido
”. (Apelação Cível, Nº 70083281709, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 28-05-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. Estando os exequentes representados pela Defensoria Pública, desnecessária foi até mesmo a tentativa de intimação da autora F. F. C. C. para regularizar sua representação processual em face da maioridade, pois não há necessidade da juntada de instrumento de procuração por parte da DP.
Ademais, mesmo que se assim fosse, não poderia ter sido extinta a execução
(1) em face do litisconsórcio ativo,
(2) por falta de intimação prévia da Defensoria Pública
e (3) diante da ausência de requerimento do executado nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70079485629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 22-11-2018) (g.n)

A par disso,
dá-se provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e determinar o regular processamento da ação de execução de alimentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021